Tribunal: STF
Processo: RE 210211
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: Contribuição devida por servidores públicos ao
instituto de assistência médica do Estado de São Paulo (IAMSPE):
incidência sobre o acréscimo de um terço percebido no período de
férias (CF, art. 7º, XVII): ausência de violação ao princípio da
legalidade tributária.